Tribunal: TJDFT
Processo: 0733619-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Vistos, etc. BANCO ITAUCARD S.A. interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pela Segunda Vara Cível do Gama que determinou a emenda a inicial, nos seguintes termos: O Decreto-Lei 911/69 que regula o procedimento de alienação fiduciária objeto dessa ação, ressalta em seu art. 2, §2°: "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento" Não obstante, a mesma legislação de regência acrescenta uma formalidade legal para a documentação da mora, qual seja: "e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário", e nos presente autos a notificação anexa não é apta para comprovar essas exigência, tendo em vista que a carta registrada com aviso de recebimento não cumpriu sua finalidade, ou seja, ser entregue. Nesse sentido, caso a comunicação entre as partes seja frustrada de alguma maneira que impossibilite a juntada de notificação válida, poderá o autor proceder com outros meios legais, tais como realizar a notificação da dívida junto a cartório extrajudicial, a fim de restar comprovado esse requisito. Assim, emende-se a inicial para proceder na juntada do comprovante de notificação válido ou do protesto. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Inicialmente, o Agravante defende o cabimento do presente recurso, diante da do artigo 1.015, I do CPC, uma vez que o Magistrado a quo deixou de deferir a busca e apreensão. Em síntese, sustenta não ser necessária a emenda da petição inicial, pois a notificação em mora restou comprovada nos termos do art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. Sustenta que a referida legislação estabelece que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante do contrato, o que foi devidamente realizado no caso dos autos. Alega que, pelo princípio da boa-fé contratual, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e, por tal motivo, basta o envio do aviso de recebimento, sendo certo que a impossibilidade de entrega não deve penalizar o credor. Afirma o reconhecimento pelo e. STJ que, para a comprovação da mora do devedor, o envio de notificação ao seu endereço, mediante carta com aviso de recebimento, independente do resultado. Conclui a impossibilidade da entrega da notificação para constituição em mora não deve penalizar a Agravante. Ao final, pugna concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja considerada válida a mora, afastada a determinação de emenda da petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular, ID. 30092661 - Pág. 1. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Necessário, contudo, a satisfação dos pressupostos que assim autorizam, consubstanciados na plausibilidade do direito alegado e no periculum in mora, ex vi dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. No caso, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam suspender os efeitos da Decisão agravada. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. Extrai-se dos autos que a notificação enviada ao endereço do requerido não foi recebida no destino, tendo retornado com a informação de que “não existe o número”. É dispensável, segundo o texto da lei, que a correspondência seja recebida pelo destinatário; porém, necessário que se comprove a efetiva entrega da correspondência no endereço indicado, o que em princípio não ocorreu na espécie, sendo a correspondência devolvida com a indicação de destinatário “ausente” no momento da entrega (Acórdão TJDFT 1370562 de 08/09/2021, 6a Turma Cível, Rel. ALFEU MACHADO). Portanto, mantenho provisoriamente a Decisão agravada. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator